Tribunal: TJPA
Processo: 0001585-76.2017.8.14.0018
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3435 - Receptação
Data de julgamento: 2023-06-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0001585-76.2017.8.14.0018

APELANTE: EUDIANE ALVES LIMA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
: RECURSO DE APELAÇÃO. CRIME DE RECEPTÇÃO. ARTIGO 180, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO.

1.
PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE RECEPTAÇÃO DOLOSA PARA O CRIME DE RECEPTAÇÃO CULPOSA. ARTIGO 180, §3º, DO CÓDIGO PENAL
: IMPOSSIBILIDADE.

1. A APREENSÃO DO BEM EM PODER DO AGENTE, SEGUNDO ENTENDIMENTO DOUTRINÁRIO E JURISPRUDENCIAL MAJORITÁRIO, NO DELITO DE RECEPTAÇÃO, GERA A PRESUNÇÃO DE SUA RESPONSABILIDADE, IMPONDO-SE UMA JUSTIFICATIVA INEQUÍVOCA, A QUAL NÃO RESTOU APRESENTADA NO CASO CONCRETO. PRECEDENTES.

2. Ora, da análise pormenorizada dos excertos testemunhais colhidos ao longo da instrução processual, verifica-se que as provas colacionadas aos autos, em especial os depoimentos prestados pelos policiais, corroboram para a exata elucidação dos fatos, destacando que os objetos furtados da Igreja Católica no município de Curianópolis (Paróquia Nossa Senhora das Graças), foram encontrados na casa da ora apelante, e reconhecido pelas vítimas na Delegacia de Polícia, havendo elementos concretos a formar a convicção que esta recebeu e/ou ocultou, em proveito próprio ou alheio, coisa que sabia ser produto de crime.

3. Desta feita, a mera negativa da ora apelante que não sabia que os objetos deixados em sua residência eram produto de crime não serve para afastar a prática da conduta delituosa narrada nos autos, na medida tal alegação não é suficiente para desconstituir o elemento de convicção utilizado pelo magistrado quando decidiu o mérito da causa.

4. condenação pela prática do crime de receptação dolosa mantida.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, NA ESTEIRA DO RESPEITÁVEL PARECER MINISTERIAL. UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO

Vistos
etc
.

Acordam as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em
CONHECER
do presente recurso e, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da Relatora.

15ª Sessão Ordinária do Plenário de Julgamento da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada em cinco de junho de dois mil e vinte e três.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vânia Lúcia Carvalho da Silveira.

Belém/PA, 05 de junho de 2023.

Desembargadora
Rosi Maria Gomes de Farias

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso de Apelação
interposto em favor de
Eudiane Alves Lima
, por intermédio da Defensoria Pública Estadual, objetivando reformar a r. decisão proferida pelo
MM. Juízo da Vara Única de Curianópolis/PA
, que julgando
procedente
a pretensão punitiva estatal, a condenou à pena de
01 (um) ano de reclusão
, a ser cumprida
inicialmente
em
regime semiaberto
, posteriormente
substituída
por penas restritivas de direito, pela prática do
crime de receptação
, tipificado no
artigo 180,
caput
, do Código Penal Brasileiro
.

Narrou a
denúncia
, ID 11910857, pág. 02-03, que no dia 23 de fevereiro de 2017, por volta das 14h00min, uma guarnição da Polícia Militar recebeu a informação que uma cidadã por nome Eudiane Alves Lima, teria cometido o crime de receptação dolosa de objetos furtados, pertencentes à Igreja Católica (Paróquia Nossa Senhora das Graças), no município de Curianópolis/PA, os quais haviam sido furtados há aproximadamente 01 (um) mês.

De posse da informação, a guarnição se deslocou até o local, e abordou a denunciada. Perguntada sobre os objetos furtados da igreja, a denunciada ficou em silêncio, mas levou os policiais até a sua casa, localizada na Rua Cedro, nº 158.

Após a autorização da denunciada para que os policiais adentrassem em sua residência, estes identificaram os objetos furtados, tratando-se de: 01 (uma) caixa de som, 03 (três) microfones e 02 (dois) violões. Logo após a recuperação dos objetos, a denunciada foi conduzida à Delegacia para prestar esclarecimentos.

Perante a autoridade policial, a denunciada informou que guardou os objetos oriundos de furto para dois amigos, mas não relevou a identidade destes.

Diante dos fatos, o representante do Ministério Público pugnou pela condenação da ora apelante como incursa nas sanções punitivas do artigo 180,
caput
, do Código Penal.

Após o
recebimento da denúncia
, em
19 de julho de 2028
, ID 11910857, pág. 04, e o regular trâmite processual, sobreveio
sentença condenatória
em
13 de dezembro de 2021
, ID 11910867.

Inconformada, a defesa interpôs o presente recurso de apelação em 17 de maio de 2022, ID 19910872.

Em suas
razões recursais
, ID 11910872, a defesa postulou pela desclassificação da conduta descrita na denúncia para o delito de receptação culposa, prevista no artigo 180, §3º, do Código Penal.

Em sede de
contrarrazões
, ID 11910879, o representante do
Parquet
manifestou-se pelo
conhecimento
e
total improvimento
do recurso, com a confirmação da r. sentença ora guerreada.

Nesta
Superior Instância
, ID 12342299, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por intermédio da Procuradora de Justiça
Ana Tereza do Socorro da Silva Abucater
, pronunciou-se pelo
conhecimento
e
desprovimento
do presente recurso, para que seja mantida a r. sentença ora chicoteada em todos os seus termos e fundamentos.

É o
relatório
, que submeto à douta revisão.

Sem pedido de sustentação oral.

VOTO

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade recursal, mormente à adequação e tempestividade,
CONHEÇO
do presente recurso.

Como dito alhures, trata-se de
Recurso de Apelação
interposto em favor de
Eudiane Alves Lima
, por intermédio da Defensoria Pública Estadual, objetivando reformar a r. decisão proferida pelo
MM. Juízo da Vara Única de Curianópolis/PA
, que julgando
procedente
a pretensão punitiva estatal, a condenou à pena de
01 (um) ano de reclusão
, a ser cumprida
inicialmente
em
regime semiaberto
, posteriormente
substituída
por penas restritivas de direito, pela prática do
crime de receptação
, tipificado no
artigo 180,
caput
, do Código Penal Brasileiro
.

Em suas
razões recursais
, ID 11910872, a defesa postulou pela desclassificação da conduta descrita na denúncia para o delito de receptação culposa, prevista no artigo 180, §3º, do Código Penal.

Na ausência de questionamentos preliminares, passo à análise do mérito recursal.

1.
PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE RECEPTAÇÃO DOLOSA PARA O CRIME DE RECEPTAÇÃO CULPOSA. ARTIGO 180, §3º, DO CÓDIGO PENAL
:

Neste particular, a defesa postulou pela desclassificação da conduta criminosa, aduzindo que a ora apelante não tinha conhecimento da origem ilícita dos bens, alegando que teria apenas fornecido as chaves de sua residência para o nacional de prenome “Eduardo”, o qual teria deixado os objetos e equipamentos no imóvel, não havendo nos autos a efetiva demonstração do dolo na conduta supostamente perpetrada.

Adianto, todavia, que a presente pretensão recursal desclassificatória
não merece ser acolhida
.

O
crime de receptação
está previsto no
artigo 180,
caput
do Código Penal
, nos seguintes termos:

Art. 180. Adquirir, receber, transportar, conduzir ou ocultar, em proveito próprio ou alheio, coisa que sabe ser produto de crime, ou influir para que terceiro, de boa-fé, a adquira, receba ou oculte:

Pena - reclusão, de um a quatro anos, e multa.

Sob o tipo penal em foco, o doutrinador
Rogério Greco
leciona,
in verbis
:

“
(...). Diz-se própria a receptação quando a conduta do agente se amolda a um dos comportamentos previstos na primeira parte do caput do art. 180 do Código Penal, vale dizer, quando o agente: adquire, recebe, transporta, conduz ou oculta, em proveito próprio ou alheio, coisa que sabe ser produto de crime. (...). Denomina-se imprópria a receptação quando o agente leva a efeito o comportamento previsto na segunda parte do caput do art. 180 do Código Penal, ou seja, quando influi para que terceiro, de boa-fé, a adquira, receba ou oculte. Tanto na receptação própria quanto na imprópria, seja, por exemplo, adquirindo a coisa ou, mesmo, influenciando para que terceiro a adquira, o agente deve saber ser a res produto de crime. (...). A expressão produto de crime tem um sentido amplo, abrangendo tudo aquilo que for originário economicamente do delito levado a efeito anteriormente. Assim, por exemplo, aquele que, depois de praticar um delito de extorsão mediante sequestro, vier adquirir, com o valor do resgate, um automóvel, vendendo-o, posteriormente, a alguém que sabia da origem ilícita de sua aquisição, o agente que o adquiriu deverá ser responsabilizado pelo crime de receptação. (...).
” (Código Penal Comentado, 11ª Ed. Rio de Janeiro: Editora Impetus, 2017. Pág. 1032).

Na hipótese dos autos, ao analisar acerca da
materialidade
e
autoria do crime de receptação
, assim se reportou o magistrado
a quo
,
in verbis
:

“
(...).
A pretensão penal é procedente
.
A materialidade está provada pelo inquérito policial, bem como pelo auto de apreensão e apresentação de fl. 07
.
A autoria, da mesma forma, encontra-se demonstrada pela prova oral colhida e pelo interrogatório da ré em juízo
.
A acusada
, ao ser interrogada,
negou ter conhecimento dos objetos de furto em sua residência, afirmando que entregou a chave de sua residência para um amigo chamado Eduardo no dia anterior a sua prisão, que Eduardo pegou a chave com objetivo de guardar alguns objetos na residência
.
No dia seguinte foi abordada por policiais na casa de sua avó, que conduziu os policiais até sua residência onde foram encontrados os objetos do furto
. Por fim,
revelou que não contou aos policiais que Eduardo teria sido o autor do crime por medo, sendo que ele era usuário de drogas e envolvido com crime
. A testemunha
Domingos Monteiros da Cruz
(Padre da Igreja de Curionópolis)
relatou que no dia dos fatos foi informado por um funcionário da igreja que a sala onde ficavam os instrumentos musicais estava com a porta arrebentada; ao adentrar na sala sentiu falta de alguns produtos (2 violões, duas caixas de som, alguns microfones, ventilador de parede e alguns cabos), que logo depois os objetos foram localizados na casa de uma senhora
.
Não conseguiu recuperar o ventilador de parede e uma caixa de som
. A segunda testemunha
Jose Ribamar Gomes Ferreira
(Policial Militar) disse
que após saber do furto da igreja
,
e por já residir bastante tempo no município, foi até o condomínio que a ré residia, e lá foram encontrados caixa de som amplificada e microfone
.
Ao indagar à ré, ela relatou que alguns colegas pediram para ela guardar algumas coisas em sua residência
.
Pelo que apurou posteriormente, a ré não participou do furto, apenas guardou os objetos do furto
. Da mesma forma a testemunha
João Coco
(Policial Militar)
ao declarar que recebeu informações de que os objetos furtados na igreja estariam escondidos em uma residência
.
Ao chegar no local informado e fazer buscas, encontrou alguns objetos que foram furtados na igreja, que após finalizar as buscas conduziu o material apreendido e a proprietária da residência (Eudiane Alves Lima) para delegacia de Polícia
.
A ré informou que alguns amigos haviam deixado o material em sua residência para que ela guardasse
. A testemunha
Fabricio de Sousa Peres
(Policial Militar)
relatou que a guarnição foi informada onde os objetos que haviam sido furtados na igreja poderiam estar escondidos
.
Ao se deslocar ao local informado, foram encontrados alguns dos objetos furtados
.
A ré informou para a guarnição que um amigo pediu para ela guardar os objetos em sua residência
.
Por fim revelou que os objetos encontrados foram reconhecidos pela vítima
.
A acusada negou ter conhecimento que os objetos eram furtados, mas tais negativas restaram isoladas no painel probatório
. Por outro lado, o
bservo que a ré informou em seu depoimento que seu amigo que guardou os objetos em sua residência tinha envolvimento na prática de crimes neste município, o que leva a crer que os objetos a serem guardados em sua residência eram de origem espúria
.
As testemunhas em questão narraram com riqueza de detalhes que os objetos que foram furtados estavam armazenados na residência da ré, o que era de seu conhecimento
.
Desta forma restou provado que a acusada praticou o crime de receptação na espécie ocultar, em proveito próprio ou alheio, coisa que sabe ser produto de crime
. (...)
.” ID 11910867.
Grifei

Ora, da análise pormenorizada dos excertos testemunhais transcritos ao norte, verifica-se que as provas colacionadas aos autos, em especial os depoimentos prestados pelos policiais, corroboram para a exata elucidação dos fatos, destacando que os objetos furtados da Igreja Católica no município de Curianópolis (Paróquia Nossa Senhora das Graças), foram encontrados na casa da ora apelante, e reconhecido pelas vítimas na Delegacia de Polícia, havendo elementos concretos a formar a convicção que esta recebeu e/ou ocultou, em proveito próprio ou alheio, coisa que sabia ser produto de crime.

Nessa ordem de ideias, impende mencionar que é pacífico o magistério de que no delito de receptação ocorre certa distribuição do ônus probante, uma vez que caberá ao réu demonstrar que não sabia ou que não tinha qualquer relação que o patrimônio, o qual portava, era produto de uma subtração indevida.

Nesta linha de cognição, encarto os seguintes julgados:

PENAL - RECEPTAÇÃO DOLOSA - DESCLASSIFICAÇÃO PARA RECEPTAÇÃO CULPOSA - DESCABIMENTO - DOLO EVIDENCIADO.
-
O conhecimento da origem ilícita da coisa no crime de receptação dolosa pode ser demonstrado por circunstâncias e indícios que ornamentam a prática criminosa, descabendo a pretendida desclassificação para a modalidade culposa
.
(TJ-MG - APR: 10027160164284001 Betim, Relator: Júlio Cezar Guttierrez, Data de Julgamento: 16/06/2021, Câmaras Criminais / 4ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 23/06/2021).
Grifei

APELAÇÃO CRIMINAL. RÉU SOLTO. CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO. RECEPTAÇÃO QUALIFICADA (ART. 180, § 1º, DO CP). SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO EXCLUSIVO DA DEFESA. PLEITOS DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS E DESCLASSIFICAÇÃO PARA RECEPTAÇÃO CULPOSA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. DO PLEITO DE ABSOLVIÇÃO E DESCLASSIFICAÇÃO PARA RECEPTAÇÃO CULPOSA.

No crime de receptação, se o bem houver sido apreendido em poder do acusado, cabe à defesa apresentar prova acerca da sua origem lícita ou de sua conduta culposa (STJ, AgRgHC n. 331.384, Min. Ribeiro Dantas)
, o que não fez o acusado, que nem sequer apresentou as notas fiscais ou recibos dos aparelhos celulares.
(TJ-SC - APR: 00161973020148240023 Capital 0016197-30.2014.8.24.0023, Relator: Júlio César M. Ferreira de Melo, Data de Julgamento: 24/09/2019, Terceira Câmara Criminal).
Grifei

APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE RECEPTAÇÃO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. ABSOLVIÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO. PROVA SUFICIENTE.

No crime de receptação dolosa, tipificado pelo art. 180, caput, do Código Penal Brasileiro, a apreensão do objeto de origem criminosa em poder do processado, gera a presunção da responsabilidade delitiva, invertendo o ônus probante, cabendo ao receptador demonstrar que foi adquirido ou recebido de boa-fé, sendo que a ausência dessa demonstração serve para fundamentar a resposta penal desfavorável, principalmente quando os elementos de convicção indicam a certeza do comportamento censurado, afastando pleitos de absolvição ou desclassificação para a forma culposa
. APELO DESPROVIDO.
(TJ-GO - PROCESSO CRIMINAL Criminal: 01094358120168090175 GOIÂNIA, Relator: Des(a). LÍLIA MÔNICA DE CASTRO BORGES ESCHER, Data de Julgamento: 27/04/2021, 2ª Câmara Criminal, Data de Publicação: DJ de 27/04/2021).
Grifei

Desta feita, a mera negativa da ora apelante que não sabia que os objetos deixados em sua residência eram produto de crime não serve para afastar a prática da conduta delituosa narrada nos autos, na medida tal alegação não é suficiente para desconstituir o elemento de convicção utilizado pelo magistrado quando decidiu o mérito da causa.

Neste sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL - CRIME DE RECEPTAÇÃO DOLOSA - MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS - ABSOLVIÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - ALEGAÇÃO DE DESCONHECIMENTO DA ORIGEM ILÍCITA DO BEM INSUFICIENTE - INVERSÃO ÔNUS DA PROVA - DOLO EVIDENCIADO - INVIABILIDADE DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA A MODALIDADE CULPOSA PREVISTA NO § 3º DO ART. 180 DO CÓDIGO PENAL - CONDENAÇÃO MANTIDA.
-
Estando comprovadas a autoria e a materialidade delitivas, a manutenção da condenação do réu é medida que se impõe - A apreensão do bem em poder do suspeito determina a inversão do ônus da prova, impondo ao acusado o dever cabal de explicar e provar os fatos que alega -
A mera alegação de desconhecimento de que a coisa apoderada era produto de crime não afasta o dolo, pelo que prevalece o tipo do art. 180, “caput”, do Código Penal, rechaçada, em decorrência, a viabilidade de reconhecimento da conduta na modalidade culposa
.
(TJ-MG - APR: 10024170542906001 Belo Horizonte, Relator: Catta Preta, Data de Julgamento: 08/07/2021, Câmaras Criminais / 2ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 21/07/2021).
Grifei

Destaco que o dolo no delito de receptação é de difícil comprovação, pois se trata de fato interno que está presente no foro íntimo do agente. Desta forma, a presença do ânimo na conduta do receptador pode ser aferida dos elementos e circunstâncias do fato externo, como tem sido a jurisprudência dominante do
Superior Tribunal de Justiça
:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. RECEPTAÇÃO. PLEITO ABSOLUTÓRIO. ALEGADA INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. REVOLVIMENTO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA.

1. A Corte de origem decidiu, a partir dos elementos de prova carreados aos autos originários, que o paciente tinha ciência da origem ilícita do bem subtraído pelo corréu, ocultando-o em sua residência. O pleito absolutório demandaria ampla incursão no acervo fático-probatório dos autos, tarefa para a qual não se presta o habeas corpus. 2. Na esteira da orientação jurisprudencial desta Corte, “
quando há a apreensão do bem resultante de crime na posse do agente, é ônus do imputado comprovar a origem lícita do produto ou que sua conduta ocorreu de forma culposa. Isto não implica inversão do ônus da prova, ofensa ao princípio da presunção de inocência ou negativa do direito ao silêncio, mas decorre da aplicação do art. 156 do Código de Processo Penal, segundo o qual a prova da alegação compete a quem a fizer. Precedentes
” (AgRg no HC n. 446.942/SC, relatora Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 4/12/2018, DJe 18/12/2018). 3. Agravo regimental desprovido.
(STJ - AgRg no HC: 601255 SC 2020/0188804-5, Relator: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 13/04/2021, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/04/2021).
Grifei

HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. NÃO CABIMENTO. RECEPTAÇÃO. PACIENTE FLAGRADO NA POSSE DO BEM DE ORIGEM ILÍCITA. ÔNUS DE PROVA DA DEFESA. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PROFUNDA ANÁLISE DA MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. INVIABILIDADE NESTA VIA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.

I - A Terceira Seção desta Corte, seguindo entendimento firmado pela Primeira Turma do col. Pretório Excelso, sedimentou orientação no sentido de não admitir a impetração de habeas corpus em substitutivo do recurso adequado, situação que implica o não conhecimento da impetração, ressalvados casos excepcionais em que, configurada flagrante ilegalidade apta a gerar constrangimento ilegal, seja possível a concessão da ordem de ofício. II -
Esta Corte Superior de Justiça firmou o entendimento de que, tratando-se de crime de receptação, cabe ao acusado flagrado na posse do bem demonstrar a sua origem lícita ou a conduta culposa, nos termos do art. 156 do CPP. Precedentes
. III -
In casu, a sentença confirmada pelo eg. Tribunal de origem fundamentou-se não apenas no fato de o paciente ter sido flagrado na posse do produto do crime e não ter comprovado a sua origem lícita, mas também nos depoimentos das autoridades policiais, uníssonos ao apontá-lo como autor do delito de receptação
. IV - Para desconstituir as decisões das instâncias ordinárias, a fim de absolver o paciente, seria imprescindível aprofundado exame da matéria fático-probatória, providência inviável na via estreita do habeas corpus. Precedentes. Habeas corpus não conhecido.
(STJ - HC: 469025 SC 2018/0237687-4, Relator: Ministro FELIX FISCHER, Data de Julgamento: 13/12/2018, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/02/2019).
Grifei

Por tais razões de decidir,
não acolho
a pretensão recursal absolutória em enfoque.

Ante o exposto, acompanhando o respeitável parecer ministerial,
CONHEÇO
do presente recurso de apelação interposto em favor de
Eudiane Alves de Lima
e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, nos termos da fundamentação jurídica delineada alhures, mantendo inalterada a r. sentença condenatória ora objurgada.

É como
voto
.

Belém/PA, 05 de junho de 2023.

Desembargadora
Rosi Maria Gomes de Farias

Relatora

Belém, 15/06/2023